Tribunal: TJMT
Processo: 1020195-82.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020195-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (APELADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO AFASTADA – LIMITAÇÃO DE JUROS MANTIDA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico,
ex vi
do art. 178 do Código Civil.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que deve ser mantida a sentença na forma como delimitada pelo magistrado de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020195-82.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Conversão de Contrato de Cartão de Crédito para Empréstimo Consignado c/c Revisional de Contrato de Empréstimo e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1020195-82.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para delimitar a taxa de juros em 2,08% a.m., desde as suas origens, concedendo a tutela de urgência para suspender o débito da folha de pagamento do autor, até que seja regularizada a adequação do contrato
sub judice
. Além disso, determinou que havendo saldo remanescente, que o crédito seja restituído de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários
pro rata
, sem fixação de percentual.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a pretensão está fulminada pela decadência, haja vista que os primeiros descontos efetuados na fatura do autor, ocorreu em 07/05/2012, no entanto, a presente ação foi ajuizada somente em 11/05/2020.

Argumenta que “
as partes celebraram o contrato de cartão de crédito representado pelo número 820639641 com a reserva de margem consignável de R$920,82
” (sic), devendo, portanto, ser observado o
pactum sunt servanda
, pois não foi demonstrado nenhum erro essencial a respeito da celebração da avença.

Ressalta que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, sendo que, “
no caso do contrato de cartão de crédito, o saque no cartão (o crédito na conta bancária do contratante) não funciona como no empréstimo, ou seja, não há parcelas fixas, pois os juros são pós-fixados e não prefixados
” (sic).

Relata que “
O entendimento prevalente no STJ é no sentido de que a capitalização de juros é possível nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17, de 31 de março de 2000, reeditada sob o n. 2170/2001
” (sic).

Aduz que “
Quanto aos juros moratórios, conforme o melhor entendimento doutrinário e jurisprudencial das normas contidas no art. 591 c/c art. 406 do CC/2002 tem-se que o art. 406 do CC não limita a taxa de juros moratórios se estes estiverem convencionados, que é o caso do contrato em discussão
” (sic), de modo que entende indevida a repetição do indébito, pois não há cobrança indevida ou abusiva.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes (id. 108347753).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o contrato de empréstimo que a requerida acostou aos autos não é o correspondente aos empréstimos ora em discussão, sendo que os empréstimos foram realizados nos anos de 2017 e 2019, respectivamente.

Discorre que pela “
fatura acostada pela ré é possível verificar que as taxas de juros dos empréstimos cobrados do autor em folha de pagamento ultrapassam, e muito, aquelas efetivamente cobradas nos empréstimos comuns
” (sic), tornando-se a dívida impagável. Assim, argumenta que demonstrada a abusividade nas taxas de juros deve ser aplicada a taxa de juros ao mês correspondente a taxa média do BACEN para o ano referente ao contrato de empréstimo comum (2017 e 2019) desde o início da contratação dos empréstimos, razão pela qual pugna pela sua manutenção nos termos fixados (id. 108347758).

O preparo foi recolhido (id. 108347755 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal, preliminarmente, diz respeito à ocorrência ou não da decadência do direito de postular anulação do negócio jurídico formulado entre as partes.

No mérito devemos analisar se é possível ou não a manutenção do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, na forma como convencionado pelas partes, e, consequentemente, a restituição da quantia cobrada a mais, a título de danos materiais.

Pois bem. Quanto ao termo inicial do prazo decadencial, no caso concreto, sabe-se que é a data em que se aperfeiçoou o negócio jurídico, ou seja, a data em que findarem os serviços do apelante, em razão da quitação do valor emprestado ao apelado.

Ora, se o negócio jurídico ainda não foi quitado, sendo aperfeiçoado mês a mês, o apelado não decaiu do seu direito de revisão ou anulação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO –
DECADÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS – DANOS MORAIS. De conformidade com o art. 178, inciso II, do Código Civil, prescreve em quatro anos a ação para anular os contratos, contado o prazo, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizar o negócio jurídico.
O termo inicial do prazo decadencial no caso concreto é a data em que se aperfeiçoou o negócio jurídico, ou seja a data em que findarem os serviços da instituição financeira, em razão da quitação do valor emprestado ao consumidor
. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada a respectiva taxa de juros aplicada, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros nos contratos bancários. Não há dano moral, se não há falha na prestação do serviço.”
(TJ-MG – AC: 10000210335287001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial.

No mérito, verifica-se que
LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando, em síntese, que restou ludibriado com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo que nos dias 14/03/2017, 22/03/2017 e 19/06/2019 emprestou, respectivamente, o importe de R$2.137,58 (dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), R$9.478,41 (nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) e R$3.393,16 (três mil, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos).

Informou que nunca contratou esse tipo de empréstimo, razão pela qual postulou o cancelamento dos respectivos descontos, além do pagamento da repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para delimitar a taxa de juros em 2,08% a.m., desde as suas origens, concedendo a tutela de urgência para suspender o débito da folha de pagamento do autor, até que seja ajustado do débito. Além disso, determinou que havendo saldo remanescente, que o crédito seja restituído de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem. Os autos revelam que o autor é servidor público (policial militar) e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar o autor/apelado, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois há comprovação nos autos da disponibilização de saques, nos valores de: R$2.137,58 (dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), R$9.478,41 (nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) R$3.393,16 (três mil, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), conforme ressaltado na inicial.

Diante disso, o entendimento desta Câmara é para se
converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público
, por força do disposto no artigo 51, §2º do CDC
[1]
, mediante a média da taxa de juros aplicável à época pelo Banco Central, segundo a data da disponibilização do saque/compra, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ocorre que, como não houve recurso da parte autora, deve ser mantida a taxa de juros aplicada pelo juízo de primeiro grau, qual seja, de 2,08% a.m., desde as suas origens, por ser a média aplicável para a operação à época pelo Banco Central.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, na taxa de juros delimitada pelo juízo, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pelo autor, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).”
(TJ-MT 10003223720208110093 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, fixados de forma recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022